Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GENITOR DETENTOR DA GUARDA DOS FILHOS EXCLUSIVOS. AFASTAMENTO DO GUARDIÃO DO LAR EM DECORRÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. MENORES DE IDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR CONTURBADA. AUSÊNCIA DE DEVIDA SUPERVISÃO DOS MENORES. RESPONSABILIDADE PATERNA. DECISÃO MANTIDA.
1. Como munus, o poder familiar deve observar os deveres a que estão obrigados os pais/guardiões, bem como a garantia da prioridade absoluta da criança ou adolescente e os seus direitos consagrados na legislação constitucional e infraconstitucional.
2. Identificando-se a convivência conflituosa de adolescentes com terceira pessoa alheia à responsabilidade pela guarda, mostra-se imperiosa a providência judicial voltada à garantia do melhor interesse dos menores, fazendo prevalecer o direito à dignidade e ao desenvolvimento integral.
3. Possuindo, o genitor, a guarda legal dos filhos, é impositivo o exercício da responsabilidade a ele conferida, não podendo transferi-la a terceiros, sobretudo quando tal medida não se adequa ao princípio da proteção integral.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.